Tribunal: TCU
Processo: 023.655/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7857/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.655/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abel Silva dos Santos (XXX.360.705-XX); Andrey Rached Trinca Mafra (XXX.667.698-XX); Aparecida Alves Fernandes Teixeira (XXX.298.565-XX); Elisa Fernandes dos Santos (XXX.036.257-XX); Eriberto Oliveira Silva (XXX.682.208-XX); Fagner Takeshi Mituyassu (XXX.728.057-XX); Luis Claudio Monteiro da Silva (XXX.128.877-XX); Marcella de Cassia Dias Maia (XXX.809.547-XX); Paulo Victor Leite Alberto Coelho (XXX.013.977-XX); Rodrigo Francis de Oliveira Brasil (XXX.560.447-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Indústrias Nucleares do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.